Tribunal: TJBA
Processo: 0000320-24.2011.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000320-24.2011.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOÃO NIELSON VIEIRA RUAS Advogado(s): ARAKITAN CANDIDO DOS ANJOS, CLAUDIO DIAS LIMA, FABIO MATOS ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 1.318. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por JOÃO NIELSON VIEIRA RUAS contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Encruzilhada, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal), cometido contra sua companheira. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, sustentando indevida valoração negativa das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da fixação da pena base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade é cabível diante da premeditação e frieza com que o delito foi cometido, sendo a vítima companheira do réu por mais de 14 anos, demonstrando elevado grau de reprovabilidade da conduta. 4. As circunstâncias do crime agravam a censurabilidade do fato, praticado em plantação de café, com a vítima em atividade laboral, surpreendida por disparo de arma de fogo à queima-roupa. 5. A alegação de provocação da vítima não encontra respaldo nos autos, sendo insuficiente para, ainda que fosse comprovada, descaracterizar a gravidade da reação do agente. 6. A pena base de 16 anos, fixada abaixo do patamar que resultaria da soma aritmética das circunstâncias negativadas, revela-se proporcional e justificada. 7. Correta a compensação entre a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, f, do CP) e a atenuante da confissão espontânea, resultando na manutenção da pena definitiva em 16 anos de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A premeditação do crime e a relação de confiança com a vítima autorizam a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. A prática do crime em circunstâncias que demonstram covardia e surpresa justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. É legítima a fixação da pena base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, f, e 121, §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, Tema 1.318. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000320-24.2011.8.05.0075, da comarca de Encruzilhada, no qual figuram como Apelante JOÃO NIELSON VIEIRA RUAS, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.